Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. PASSAGENS ANTERIORES. EVASÃO DE MEDIDAS MENOS SEVERAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aplicação das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ter como paradigma a capacidade do menor em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade.

2. A medida socioeducativa de internação pode ser determinada desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas estabelecidas no artigo 112, da Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. No caso concretizado, observa-se que a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como a ineficácia de medidas anteriores, envolvimento com drogas, ausência de autoridade familiar, autorizam a aplicação da medida de internação.

4. Devidamente apreciadas as questões que foram impugnadas na peça de recurso, justificando o julgador as razões do seu convencimento, resta atendido o requisito do prequestionamento.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.